Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-58.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009636-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ANGELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 003.801.001-18 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ABUSIVIDADE DOS JUROS – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem, não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato e, sendo infrutífera a notificação em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

Não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada, em decorrência da Pandemia
acarretada pelo COVID-19.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009636-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ÂNGELO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÂNGELO RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000975-51.2021.8.11.0013, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo automotor modelo Palio Fire Economy, marca Fiat, chassi 9BD17164LE5882029, ano fabricação 2013, ano modelo 2014, cor vermelha, placa OBR0937, renavan 00540702676, que foi alienado fiduciariamente em garantia.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, alegando estar em

total desconformidade com o Decreto nº 911/69 por não ter sido legalmente constituído em mora o devedor e, ainda, vai em sentido diametralmente oposto às recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, por apartar dos princípios garantidos ao recorrente pela Constituição Federal, por ser proferida e executada no período da Pandemia acarretada pelo COVID 19.

Explica que a mora se mostra inexistente no caso concreto,
“tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade”
(sic), e quanto ao tópico, esclarece que
“o contrato entre as partes restou firmado em 31.05.2019, conforme consta em anexo, com taxa de juros remuneratórios de 38,88% ao ano, sendo que a taxa média do mercado neste mesmo período era de 21,10% ao ano, conforme índice apurado pelo Banco Central. De acordo com as informações extraídas do site do requerente, verificasse que a taxa de juros aplicada extrapola a média de mercados que na data da contratação, conforme tabela do Banco Central”
(sic).

Defende que a apreensão do veículo é ilegítima, aduzindo que
“o presente processo de busca e apreensão foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário anexo nesta nave processual, violando o princípio da cartularidade, deixando dúvidas quanto a real posse do título questionado nos autos”
(sic), o que, no seu entender, configura nítida falta de condição da ação, viabilizando, inclusive, a extinção da ação sem resolução de mérito.

Acrescenta que
“a execução da decisão agravada traz perigo de dano irreparável ao agravante que ficou desapossado do seu bem em meio a pandemia, efetuando o pagamento de grande parte, enquanto que à parte agravada nenhum prejuízo advirá da suspensão dos efeitos da decisão, pois permanece com todas as garantias do contrato”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada (id. 89396975).

O efeito suspensivo foi indeferido em 18/06/2021, por esta Relatoria (id. 91027964).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 91080494 - Pág. 1).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 91084451 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que as irresignações quanto extinção da ação originária, por ausência do documento original da cédula de crédito bancário objeto da demanda e quanto a possível abusividade das taxas de juros no contrato de crédito bancário não serão conhecidas, tendo em vista que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA GARANTIA CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.
É vedado ao Tribunal conhecer de abusividades contratuais não debatidas na primeira instância e suscitadas pela primeira vez em sede recursal
. Restou comprovada a mora pelo protesto, visto que o Agravado revestiu-se das cautelas e formalidades de modo a assegurar a ciência efetiva do devedor para que o mesmo não fosse surpreendido com a subtração repentina do bem dado em garantia, sem antes ter a oportunidade, caso pretendesse, de saldar a dívida, devendo, pois, diante do preenchimento dos pressupostos processuais exigidos, ser dado o devido prosseguimento ao feito”. (TJ-MT - AI: 10016831420198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso neste tocante.

No mérito, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÂNGELO RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que deferiu busca e apreensão do bem,
Palio Fire Economy, marca Fiat, chassi 9BD17164LE5882029,

ano fabricação 2013, ano modelo 2014, cor vermelha, placa OBR0937, renavan 00540702676
.

O agravante aduz que não foi
legalmente constituído em mora o devedor, ressaltando ainda, que não deveria

ser proferida e executada no período da Pandemia acarretada pelo COVID 19.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo o seu endereço àquele situado na
“ASSENTAMENTO SÃO VICENTE, Nº1, BAIRRO SITIO BOA ESPERANÇA, PONTES E LACERDA-MT, CEP: 78.250-000”
(Id. 49833000 - Pág. 2, autos de origem).

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato (id. 49832992 - Pág. 2, autos de origem), entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas, devendo, portanto, o destinatário fazer retirada da correspondência em sua caixa postal, ocorre que o agravante não efetivou a respectiva retirada.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu o protesto do título (id. 49832998 - Pág. 1, autos de origem), valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
, constituindo regularmente o devedor em mora.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso semelhante ao presente (AR negativa – “endereço insuficiente”), em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).
Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA
- DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A
respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária
. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Preenchido os requisitos constantes no art. 3º do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10264568920208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Dessa forma, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo “não procurado”, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento, especialmente porque é obrigação do devedor fazer a retirada dos documentos enviada a seu endereço, na sua caixa postal.

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada nos autos, a regular constituição em mora do devedor fiduciário, de modo que, encontrando-se
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Por outro lado, cumpre dizer que a inadimplência do agravante não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela pandemia do COVID-19, pelo que não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA –
BUSCA E APREENSÃO
– LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO –
PANDEMIA COVID- 19 – URGÊNCIA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deferida a liminar de busca e apreensão e sendo o bem apreendido, em razão

da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada
, o prosseguimento do processo não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência
, consoante inclusive autorizado pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça” (CNJ), em seu art. 4º, inciso V.” (AI 1014563-04.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021